Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILO TEIXEIRA SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, ALIRIO MACEDO ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU INDEVIDO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. FALHA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO PELO APELADO. FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO PELO APELANTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se acolhe a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Embora a Apelação reitere argumentos, manifesta impugnação suficiente.

2. Ente público responde objetivamente por danos causados por seus agentes, independentemente de culpa.

3. O Município não comprova o vínculo do Munícipe com o imóvel, apesar de o Apelado comprovar a inexistência de propriedade imobiliária.

4. O protesto indevido gera dano moral presumido, sem necessidade de prova de prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000518-98.2021.8.05.0001, em que são partes o MUNICÍPIO DE ITABUNA, como Apelante, e DANILO TEIXEIRA SANTA BARBARA, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça